Tribunal: TCU
Processo: 034.933/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 13.732/2019-1a Câmara, por meio do qual o TCU apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo para apurar irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1192/2008 (Siafi 633658), cujo objeto foi a implantação do projeto EXPOLESTE 2008  11a Mostra Empresarial do Leste Mineiro de Governador Valadares/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido os recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Edmilson Soares dos Santos e Mário Costa Junior contra o Acórdão 13732/2019-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo para apurar irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1192/2008 (Siafi 633658), tendo por objeto a implantação do projeto "EXPOLESTE 2008 - 11a Mostra Empresarial do Leste Mineiro de Governador Valadares/MG", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento, mantendo inalterado o Acórdão 13732/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.